Tribunal: STF
Processo: MS 39910
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva. Prescrição. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Marcos interruptivos. Incidência do ‘Princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil). Segurança concedida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Análise sobre a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU, relativamente à TCE 000.489/2024-7, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do impetrante, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados a título de concessão de bolsa de estudos no exterior, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, bem como pela ausência de comprovação do cumprimento do período de interstício.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, na hipótese.



    III. Razões de decidir



    3. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    4. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral).



    5. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    6. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil).



    7. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques).



    8. No caso, as irregularidades atribuídas ao impetrante decorrem da omissão no dever de prestar contas após o final do cumprimento do interstício imposto pelo CNPq, em 2.10.2017, marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Em 2.7.2024, o impetrante foi citado para apresentar defesa em relação às apurações nos autos da TC 000.489/2024-7, caracterizando a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional. Todavia, de 1º.2.2017 – data em que iniciada a contagem do prazo prescricional – até 2.7.2024 – data da citação do impetrante –, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos. Logo, restou configurada a prescrição, na hipótese.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.